Tribunal: TJBA
Processo: 8049766-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049766-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NIVIA RODRIGUES XAVIER

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA, PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO COM DEVOLUÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, o qual examinou de forma fundamentada todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia.

A devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” não permite a presunção de ciência do devedor, sendo inaplicável, ao caso, a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

Embargos de declaração manejados com caráter infringente, o que é incabível na via eleita.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram, como Embargante,
BANCO J. SAFRA S.A.
, e, como Embargado
,

MARIA NIVIA RODRIGUES XAVIER
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora